Tribunal: TJDFT
Processo: 0723881-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO. PAGAMENTO EFETUADO EM NOME DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar repetição de indébito referente à cobrança de parcela paga pelo autor, bem como indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Em sede recursal, o recorrente insurge-se contra a decisão ao alegar culpa exclusiva do consumidor por ausência de cautela. Deste modo, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. De início, cumpre observar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor
4. Narra o autor em sua petição inicial, que possui cartão de crédito do banco réu, e que as faturas chegavam por e-mail, porém, no mês de maio de 2021, a fatura não chegou. Com isso, o autor entrou em contato com o banco requerido, pelo telefone informado no verso do seu cartão de crédito. Durante o atendimento, foi informado outro número de telefone, para o qual o autor efetuou a ligação. O atendente informou que naquele mês não chegaria a fatura por e-mail, mas que caso ele tivesse interesse, lhe informaria o código de barras do boleto. Assim foi feito e o autor efetuou o pagamento, conforme comprovante nos autos (ID: 33894308). Ocorre que na fatura do mês subsequente, não foi computado o valor pago, o que fez com que ele ligasse novamente para a central da requerida, sendo informado de que o pagamento não constava no sistema. Com isso, o autor concluiu que foi vítima de um golpe e registrou boletim de ocorrência na delegacia (ID: 33894610). Diante do fato, o autor fez acordo com a administradora e pagou novamente a fatura referente ao mês de maio e também a do mês de junho, a fim de evitar a aplicação de juros do crédito rotativo, conforme comprovante (ID: 33894609). Porém, mesmo assim, a empresa requerida procedeu à inclusão do seu nome em cadastro de proteção ao crédito, conforme comprovado nos autos (ID: 33894612).
5. No caso em comento, resta incontroversa a falha na prestação de serviços, a qual ensejou a emissão de boleto falso pela central de atendimento da recorrente. Cabe salientar que o telefone da central de atendimento desta, por meio do qual o requerente entrou em contato para solicitar a fatura, é o mesmo impresso no próprio cartão de crédito da recorrente, o que, a princípio, não demonstra situação apta a gerar desconfiança por parte do consumidor.
6. Nesse passo, a súmula 479 do STJ estabelece que: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
7. Quanto a repetição de indébito, tendo restado configurado que o autor adimpliu sua obrigação, em que pese o importe pago não ter chegado ao banco destinatário por falha na prestação de serviços da recorrente, impõe-se a esta, a restituição em dobro do valor pago.
8. Concernente aos danos morais, o art. 6o do Código de Defesa do Consumidor dispõe de rol dos direitos básicos do consumidor, dentre eles, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. O mero inadimplemento contratual, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que abala algum dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima (art. 5o, V e X, CF). Todavia, o despreparo da empresa recorrente com a Política Nacional de Defesa dos Consumidores restou evidente no caso analisado, pois tanto a falha na prestação de serviço, permitindo a ocorrência da fraude, quanto a inserção do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, indevidamente, geraram tanto o desgaste psicológico, quanto feriu a dignidade deste, tendo em vista ter adimplido seu compromisso, mesmo se vendo diante de uma fraude advinda da própria instituição bancária.
9. Com relação ao quantum debeatur, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, tenho que a indenização por dano moral foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em R$3.000,00 (três mil reais), em atenção à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo neste grau revisor.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.